Tribunal: STF
Processo: Rcl 73680
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Laghetto Hotéis Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4 na Ação Trabalhista 0021387-22.2021.5.04.0512, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, das Ações Declaratórias de Constitucionalidade – ADC 48/DF e ADC 66/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante relata que foi condenada subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes do reconhecimento de vínculo empregatício entre sua parceira de negócios, Wam Comercialização S.A, e o beneficiário do ato reclamado. 



    Alega que a Justiça do Trabalho:



    mesmo diante da inexistência de qualquer vício, o juízo de 1º grau proferiu sentença, afastando a eficácia do contrato firmado, sem vícios, sob o fundamento de que o reconhecimento da natureza empregatícia da relação não depende da forma do ajuste entre as partes, mas, sim, do que efetivamente acontece no plano da realidade fática, uma vez que o contrato de emprego é um contrato-realidade - em conformidade com a teoria da natureza jurídica da relação de emprego esposada por Mário de La Cueva -, tornandose perfeito com a simples prestação de trabalho nos moldes exigidos pela CLT (documento 1, pp. 2-3).



    Relata que o trabalhador “prestou serviços na condição de captador de clientes para venda de cotas imobiliárias, na modalidade de autônomo” (documento 1, p. 1), mas que era contratado formalmente por outra empresa, também do ramo imobiliário, com a qual tinha parceria.



    E prossegue aduzindo que:



     



    Em face da decisão que, desconsiderando o contrato de prestação de serviços firmado pelo Autor e a WAM, sem vício, reconheceu o vínculo empregatício, condenando, subsidiariamente a ora Reclamante, foi interposto Recurso Ordinário, tendo, contudo, o Acórdão mantido a decisão de reconhecimento de vínculo. 



    De fato, a instância superior confirmou a decisão de reconhecimento de vínculo, com a condenação subsidiária da ora Reclamante, afastando a eficácia do contrato de prestação de serviços, sem vício, firmado pelo Autor. Por fim, os demais recursos interpostos para o fim de reformar a decisão sequer foram admitidos, estando, ainda pendente o julgamento do Agravo Interno interposto pela WAM (documento 1, p. 3).



    Sustenta:



    Com efeito, as decisões reclamadas, desconsideraram a contratação do Autor como prestador de serviços autônomo, em total afronta ao entendimento da Corte do Supremo Tribunal Federal, quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



     Outrossim, muito embora o Autor tenha tentado dar um enfoque trabalhista à relação firmada com a empresa WAM, a verdade é que não demonstrou ter havido qualquer tipo de coação para que abrisse empresa para a contratação. 



    Especialmente porque, conforme apontado anteriormente, o Autor possuía a empresa pela qual firmou contrato com a WAM registrada ao menos 2 (dois) meses antes de firmar o contrato, sem qualquer alegação de sua parte, de que teria iniciado a prestação de serviços anteriormente à data em que firmou o contrato (documento 1, p. 5).



    Ao final, requer:



    d) Seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, para o fim de cassar as decisões das instâncias originárias aqui reclamadas, reconhecendo a validade do contrato de prestação de serviço firmado entre as pessoas jurídicas envolvidas na reclamatória trabalhista nº 0020248-04.2019.5.04.0351, no sentido de se amoldar, de forma escorreita, a decisão da presente Reclamação Constitucional, ao decidido por esta E. Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral). (Documento 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação não merece prosperar devido à preclusão da matéria, em razão da não devolução da discussão acerca do vínculo empregatício, pela reclamante, após a sentença.



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



     1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. 



    No caso concreto, discute-se a existência de vínculo empregatício entre a reclamante, uma empresa do ramo de hotelaria, e um promotor de vendas de imóveis, que lhe prestou serviços por intermédio de contrato firmado com grupo empresarial do ramo.  



    A reclamante aponta como decisão reclamada o acórdão proferido pelo TRT4 ao julgar o recurso ordinário. Transcrevo a decisão reclamada, no ponto que interessa:



    RELATÓRIO 



    Da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito (Id. 78a1724), recorrem as partes:



    A primeira reclamada, Wam Comercialização S.A., se insurge quanto aos seguintes tópicos: a) ilegitimidade passiva das demais reclamadas; b) vínculo empregatício e parcelas decorrentes; c) multa do art. 477 da CLT; d) repousos remunerados, feriados e horas extras; e) intervalo intrajornada; f) aviso prévio indenizado; g) justiça gratuita; h) danos morais; i) honorários de sucumbência; j) limitação dos valores da condenação (Id. 78a1724). 



    Já o reclamante recorre em relação à limitação dos valores da condenação (Id. 8fd4cb3).



    [...]



    II - RECURSO ORDINÁRIO DA PRIMEIRA RECLAMADA, WAM COMERCIALIZAÇÃO S/A 



    1. Ilegitimidade passiva da segunda e terceira reclamadas



    [...]



    No caso dos autos, a recorrente carece de interesse recursal quanto à responsabilidade subsidiária imposta à segunda e terceira reclamadas, pois dirigida especificamente a elas. A recorrente está a veicular apelo contra item da sentença em face do qual não foi sucumbente, já que destinado à absolvição de suas litisconsortes apenas. Necessário ponderar que a relação extraprocessual, ou seja, aquela mantida entre a recorrente e as reclamadas, não dizem respeito ao direito subjetivo de recorrer. Do mesmo modo, se as condenadas não aviaram recurso é porque a sentença lhes serviu.



    O interesse recursal é pressuposto de admissibilidade, caracterizado pela necessidade ou utilidade da prestação jurisdicional reclamada. Assim, o recurso da primeira reclamada não comporta conhecimento, no tópico, por ausência de legitimidade e interesse recursal (art. 996 do CPC)



    [...]



    Assim, não conheço do recurso ordinário da primeira reclamada, Wam Comercialização S.A., no item referente à responsabilidade subsidiária da segunda reclamada, Laghetto Hotéis Ltda., e terceira reclamada, Riserva dos Vinhedos Incorporadora SPE Ltda., por ausência de legitimidade e interesse recursal.



    [...]



    Por todo exposto, não há como reconhecer a existência de uma relação de trabalho autônomo, devendo ser mantida a sentença que reconheceu existência de vínculo empregatício, bem como deferiu as parcelas dele decorrentes (documento 6, pp. 3-1 – grifei).



    Observo, a partir do acórdão impugnado, que a reclamante não recorreu da sentença que reconheceu o vínculo empregatício e a condenou subsidiariamente ao pagamento das verbas trabalhistas. 



    Portanto, não houve impugnação, pela reclamante, em relação ao capítulo da sentença que reconheceu o vínculo empregatício.



    Assim, verifico que houve preclusão da matéria, em razão da não interposição, pela reclamante, de recurso ordinário contra a sentença, na parte em que ela reconheceu a existência de vínculo empregatício entre o trabalhador e a Wam Comercialização S.A e condenou subsidiariamente a ora reclamante ao pagamento das verbas decorrentes.



    Portanto, se a matéria não foi devolvida à apreciação judicial tempestivamente, constituiu-se a coisa julgada, quanto à reclamante, na parte em que reconheceu a responsabilidade subsidiária.



    Dessa forma, a demanda não merece prosperar porque a ação foi ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    O dispositivo legal transcrito positivou o entendimento jurisprudencial antigo, mas ainda atual, do STF, consolidado na Súmula 734, in verbis:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.565 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023).



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator